Tribunal: TJPA
Processo: 0809801-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809801-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de estelionato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de absolvição sumária por atipicidade da conduta e inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atipicidade da conduta por ausência de dolo específico no crime de estelionato exige dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita do
habeas corpus.

4. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a inépcia da denúncia ocorre quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão.

5. Além disso, nos crimes societários ou de autoria coletiva, admite-se que a denúncia descreva a conduta dos acusados de forma mais ou menos genérica, desde que atribua a todos a prática delituosa e permita, por parte de cada um, o exercício da defesa.

6. Na espécie, a denúncia apontou indícios mínimos de materialidade e autoria para o início da ação penal, preenchendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, sendo mister a elucidação dos fatos descritos na vestibular acusatória à luz do contraditório e da ampla defesa, durante o regular curso da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do habeas corpus. 2. A denúncia que contém descrição suficiente dos fatos e indícios mínimos de autoria não admite rejeição por inépcia ou por falta de justa causa para o exercício da ação penal, sendo admitido nos crimes societários ou de autoria coletiva que a inicial acusatória descreva a conduta dos acusados de forma mais ou menos genérica”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 125.366/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC n. 74.622/RJ, Rel. Min. Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJMG, Quinta Turma, j. 04/10/2007; STJ, HC n. 33.232/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 24/6/2004; STJ, HC nº 957.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA, no qual se postula a absolvição sumária por inépcia da denúncia em razão da ausência de individualização da conduta e atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP.

Indeferida a liminar (ID 26937868) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27208185), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27622981).

É o relatório.

VOTO

A impetração objetiva, em primeiro plano, a declaração de
inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta
, com fulcro no art. 395, I, do CPP.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão” (STJ,
RHC n. 125.366/MS
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022).

No caso em exame, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente pela suposta prática do crime de estelionato nos termos seguintes:

DOS FATOS

Narram os autos de Inquérito Policial, que no dia 02/03/2012, na sede da Imobiliária Kercasa, localizada na We-29, nº 491, Cidade Nova V, Ananindeua, os denunciados ETIENE MARTINS MACHADO e ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Michael Gleidson do Santos, induzindo-o em erro, mediante o recebimento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) como entrada para o financiamento de um imóvel, localizado na Rua Copacabana, Quadra 1, nº 13, Loteamento Arpoador, Ananindeua, sem realizarem a entrega do referido imóvel.

É dos autos, que a vítima, representada pelo seu genitor, José Pina dos Santos, pagou para a Imobiliária Kercasa, o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) como entrada para o financiamento de um imóvel, localizado na Rua Copacabana, Quadra 1, nº 13, Loteamento Arpoador, Ananindeua. Todavia, o referido imóvel foi vendido novamente pela imobiliária, sem autorização da vítima, para uma terceira pessoa, ainda não identificada.

Diante disso, José Pina dos Santos realizou uma reclamação na imobiliária e lhe foi oferecido outro imóvel, desta vez localizado na Rua Barra da Tijuca, Quadra 04, Casa 03, Loteamento Arpoador, Ananindeua. No entanto, novamente, a casa foi vendida uma segunda vez pela imobiliária, sem o consentimento da vítima Michael Gleidson dos Santos.

Importa salientar que todos os imóveis envolvidos na prática do crime eram de propriedade de João Lindemberg Teixeira Machado (já falecido), que eram negociados e vendidos pela referida imobiliária, representada pelos denunciados ETIENE MARTINS MACHADO e ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA.

A vítima registrou os fatos na Delegacia de Polícia e com isso a autoridade policial iniciou as investigações, momento em que localizaram e tomaram o depoimento do comprador do imóvel localizado na Barra da Tijuca, o qual chamava-se Eduardo Carrera da Costa.

Segundo Eduardo, o mesmo realizou todas as negociações para a compra do imóvel diretamente com o denunciado ETIENE MARTINS MACHADO e não tinha conhecimento de que a casa já havia sido vendida anteriormente para a vítima Michael Cleidson. Eduardo ainda afirmou que após a partilha de bens do proprietário João Lindemberg, teve que renegociar o valor e a forma de pagamento do imóvel com Maria Elizabete dos Santos Duarte, esposa de João.

Durante o interrogatório, os indiciados alegaram que, por pressão de João Lindemberg Teixeira Machado, tiveram que vender a primeira casa novamente, pois não encontraram o senhor José Pina dos Santos para proceder com o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Quanto à segunda casa, os denunciados afirmaram não ser os responsáveis por fazer a segunda venda para Eduardo Carrera da Costa. No entanto, essa segunda alegação contradiz o depoimento e todos os documentos apresentados por Eduardo Carrera.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que tange aos requisitos indispensáveis à propositura da ação penal, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, comprovados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, além dos documentos apresentados pelas testemunhas Barbará Grace e Eduardo Carrera, e pelo recibo e o contrato de promessa de compra e venda realizado entre a vítima e a imobiliária (fls. 19/21, 41/45 e 50/54) e pelas demais provas juntadas nos autos.

REQUERIMENTO

Isto posto, tendo os denunciados incorrido na sanção punitiva do art. 171, caput, do CPB, requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação deste, seja a denúncia recebida, os réus devidamente citados para apresentarem defesa preliminar. (ID 26876803, pág. 3-6).

Diante da narrativa ministerial, a denúncia foi recebida por preencher os requisitos previstos no art. 41 do CPP, posição ratificada após a apresentação da resposta à acusação, diante da constatação de ausência das hipóteses de absolvição sumária listadas no art. 397 do CPP (Processo n. 0004612-35.2019.8.14.0006, ID 68831396 - Pág. 7 e ID 138454235).

As matérias suscitadas pela defesa em resposta preliminar foram apreciadas em decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a seguir transcrita:

a)
Ausência de individualização da conduta
– inépcia da inicial (art. 395, I do CPP), sob alegação de ausência de explicitação dos limites de responsabilidade de cada ré.

b) Atipicidade da conduta da acusada
(art. 397, III, CPP), sob alegação de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o tipo penal, verificando-se a ausência de dolo.

3. Fundamentos e decisão sobre as preliminares não analisadas.

3.1. Ausência de individualização da conduta.

Rejeito.

A denúncia atribuiu as acusadas uma ação delituosa praticada em concurso de pessoas, a qual se encontra devidamente descrita ao modo em que foi realizada, com que finalidade contra quem, além de tal conduta ter sido precisamente situada no tempo e no espaço em que ocorreu, portanto, tal acusação permite perfeitamente o exercício do direito de defesa e possui justa causa para seu início.

STJ, HC 33232-MS, HC 91115-RJ, HC 54399-PE

STJ - HC 74622-RJ, HC 46441-SC

3.2. Alegada Atipicidade da conduta da acusada.

Também rejeito.

A denúncia encontra-se minimamente fundamentada, pois descreve com detalhe a ação das denunciadas, relatando, inclusive, que elas receberam o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) como entrada para financiamento de um imóvel sem realizarem a entrega, sendo o referido imóvel vendido sem a autorização da vítima para uma terceira pessoa, e após a reclamação lhe foi oferecido outro imóvel, o qual foi novamente vendido pela segunda vez pela imobiliária representada pelas acusadas, sem autorização da vítima.

4. Dispositivo

Rejeito a preliminar de ausência de individualização da conduta e de atipicidade da conduta da acusada
(Processo n. 0004612-35.2019.8.14.0006, ID 144980727).

Nesse espeque, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença de elementos indiciários mínimos aptos a justificar o início da ação penal e o exercício do direito de defesa, pois a peça acusatória se lastreou na prova colhida na fase investigativa e atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP.

Importante ressaltar que para o exercício do juízo de admissibilidade da ação penal não se exige prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, “sendo mister a elucidação dos fatos em tese delituosos descritos na vestibular acusatória à luz do contraditório e da ampla defesa, durante o regular curso da instrução criminal” (STJ,
HC n. 74.622/RJ
, Rel. Min. Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJMG).

Ademais, restou demonstrado na espécie que a paciente e a corré eram sócias da imobiliária que realizou a negociação dos imóveis, circunstância que atrai a incidência da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “nos crimes societários, ou de autoria coletiva, admite-se que a denúncia descreva a conduta dos acusados de forma mais ou menos genérica, desde que atribua a todos a prática delituosa e permita, por parte de cada um, o exercício da defesa” (STJ,
HC n. 33.232/MS
, Rel. Min. Paulo Gallotti).

Desta feita, estando a decisão impugnada em consonância com a jurisprudência da Corte Especial, inexiste margem para declaração de inépcia da inicial sob o fundamento de que a denúncia não descreveu a conduta da paciente.

Sob outro ângulo, a tese de
atipicidade da conduta por ausência de dolo e de comprovação de nexo de causalidade
entre a conduta da ré e o tipo penal
, não admite conhecimento em sede mandamental.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do
habeas corpus
” (STJ,
HC n. 957.092/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025).

Ainda que assim não fosse, não se verifica flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que autorize a concessão oficiosa da ordem, haja vista que os elementos de informação colhidos na fase investigativa apontam a materialidade e indícios suficientes de autoria com relação ao delito descrito na denúncia.

Nesse contexto, não restou comprovado, de plano, a inépcia da denúncia, tampouco a falta de justa causa para sua rejeição e absolvição sumária da paciente, ou mesmo eventual trancamento da ação penal subjacente.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025